Tribunal: STF
Processo: HC 257796
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Araújo Bassanezi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.750.587/SP (evento 11).



    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, por dezesseis vezes, na forma do art. 71 do CP (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de detração do tempo que a paciente permaneceu presa preventivamente, com a consequente fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Afirma que a paciente cumpriu mais de 03 (três) vezes o lapso temporal exigido para progredir para o regime aberto. Requer, em medida liminar e no mérito, aplicação da detração penal prevista no parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, fixando-se o regime aberto para início de sua reprimenda.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 283/STF E N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    2. Na espécie, a decisão de inadmissão do recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 283/STF e n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater todos os fundamentos, limitando-se reiterar as teses recursais e a afirmar que o seu conhecimento não exige o revolvimento probatório. 



    3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    4. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é descabido o pleito de concessão de habeas corpus de ofício como tentativa de burlar os requisitos do recurso próprio. Nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador quando este detecta ilegalidade flagrante, o que não ocorre na hipótese dos autos.



    5. Agravo regimental não provido.



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (evento 11):



    “(...)



    O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não merece acolhimento.



    A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da aplicação do óbice contido na Súmula n. 182/STJ, fazendo-o sob os seguintes fundamentos (fls. 3663-3664):



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 283/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial



    (...) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Neste agravo regimental, contudo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do apelo nobre, bem como a afirmar que impugnou a Súmula n. 7/STJ, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o agravo regimental no Agravo em Recurso Especial, consignou que (evento 13):



    “(...)



    De qualquer forma, não visualizo a presença de manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, de ofício. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pelo semiaberto, como regime inicial do cumprimento da pena, consignando que (fl. 3583):



    Quanto à regência carcerária, cabível a imposição do regime semiaberto, mormente em razão da gravidade em concreto do delito, demonstrada pela quantidade de delitos em continuidade delitiva, pelo extremado grau de culpabilidade da conduta e pelas consequências, tendo até causado o fechamento de uma empresa, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais rigoroso ao regramento do art. 33, § 3º, do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa às súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.



    De modo que a Câmara revisora, abrandou o regime inicial de resgate corporal fixado na sentença, em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando, entre outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as consequências negativas do delito. Destacando, ainda, que a ré violou a confiança legítima dos parceiros comerciais, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta, especialmente por se aproveitar da boa reputação de sua família no comércio de veículos para enganar as vítimas. Além disso, a acusada utilizava essas vítimas como meio para aplicar novos golpes, demonstrando um comportamento social desvirtuado e altamente lesivo. A ré apresentou, ainda, versão fantasiosa dos fatos, desconectada da realidade, não reparou os danos causados e tentou transferir a responsabilidade a terceiros. Ressaltou-se, por fim, que a prática criminosa de falsificação documental levou ao encerramento das atividades da empresa prejudicada. 



    Não obstante a menção à reincidência no acórdão embargado, verifico que se trata de mero erro material, diante da clara e precisa fundamentação da origem. 



    Outrossim, é certo que o Superior Tribunal de Justiça orienta que em consonância com o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a reprimenda deve ser proporcional à conduta praticada pelo agente. Desse modo, o relevante prejuízo às vítimas, deve refletir na dosimetria da pena, sob pena de se conferir o mesmo tratamento penal a condutas de gravidade distinta.



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33, §3º, do Código Penal.



    De outro lado, saliento que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a apreciação de eventuais pedidos de detração penal cabe ao Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. III, al. “c”, da LEP). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DETRAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Compete ao juízo da execução decidir sobre detração penal. Precedentes: HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2015. (...) 8. Agravo interno desprovido.” (HC nº 220.838-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos acrescidos). ”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 



    4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



      5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal.



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.476-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos acrescidos)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente